Tribunal: TJES
Processo: 5001643-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA DONNABEL S/A
AGRAVADO: PATRIMOVEL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001643-11.2020.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADAS:

IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelas partes em razão do Acórdão contido no id 800692, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Imobiliária Donnabel S/A.

Nas respectivas razões recursais (Imobiliária Donnabel S/A no id 825287; Patrimóvel Ltda - EPP no id 839848) as ora Embargantes sustentam que existem omissões no Acórdão recorrido, as quais, defendem, devem ser corrigidas quando do julgamento dos Embargos de Declaração, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas no id 851060 (Imobiliária Donnabel S/A) e no id 880183 (Patrimóvel Ltda - EPP)
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 27 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O

(VISTA)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelas partes em face do julgamento do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em apreço, cuja ementa de Acórdão ora transcrevo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LIMINAR DEFERIDA PARA TORNAR O BEM INDISPONÍVEL. DEPÓSITO DO SINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL APARENTEMENTE EXCESSIVA. INDISPONIBILIDADE COMO MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contrato de promessa de compra e venda firmado entre duas sociedades empresárias. Não concretização do negócio por alegado inadimplemento da devedora. Pedido liminar da compradora, deferido, de depósito do valor do sinal e de indisponibilidade do bem objeto do negócio do jurídico a fim de garantir o pagamento de eventual condenação. 2. Medida de indisponibilidade, na espécie, que se revela desarrazoada, já que o valor do bem é muito superior à quantia equivalente ao sinal acrescido da multa contratual. 3. Multa contratual, incidente sobre o valor total do contrato, que, à luz da jurisprudência do c. STJ, aparenta ser excessiva, sendo possível sua eventual redução nos termos do art. 413 do CC. 4. Vendedora que, ademais, não parece estar dilapidando seus bens para frustrar eventual condenação e que demonstra ter patrimônio e bens suficientes a garantir a execução, caso seja condenada ao final do processo. 5. Decisão parcialmente reformada, com indeferimento do pedido de indisponibilidade do bem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 675833).

Neste sentido, verifica-se que o
Eminente Relator, Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, entendeu por bem negar provimento ao recurso da Agravante,
IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A
, a fim de
manter
hígido, de conseguinte, o capítulo decisório no qual o juízo
a quo
determinou:

“
1.1)
que a Demandada diligencie na abertura de conta judicial e deposite em juízo o valor pago a título de sinal pela Demandante, no valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), e o valor dos alugueres proporcionais, na quantia de R$ 30.809,20 (trinta mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos);”

Quanto ao recurso da Agravada,
PATRIMOVEL LTDA – EPP
, denota-se que S. Ex.ª, o Eminente Relator, entendeu por bem dar-lhe parcial provimento, a fim de
agregar
às conclusões do acórdão embargado, que eram pelo indeferimento do pedido de indisponibilidade do bem, o seguinte comando:

“(...) determinar à Embargada a prestar, em 15 (quinze) dias, garantia de pagamento do valor respectivo a R$ 1.230.809,20 (um milhão, duzentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos), seja pela oferta de bens, seja pelo depósito em dinheiro em favor do juízo.

A Embargada deverá ser advertida que a ausência do dever de prestar garantia (ônus do qual a Embargante já se desincumbiu), importará na possibilidade do Juiz
a quo
tomar as providências necessárias a tal mister.”

Pois bem. Feitos tais esclarecimentos, de minha parte,
não
guardo objeção alguma ao acolhimento do desfecho ora proposto pelo Eminente Relator ao julgamento dos Embargos de Declaração de que aqui se cuida, na media em que, já por ocasião da análise do recurso de Agravo de Instrumento de que decorre o acórdão embargado, manifestei
divergência
quanto à proposta de que a indisponibilidade do bem ordenada pelo juízo
a quo
fosse revista, sustentando, então, sua manutenção na íntegra, sob os seguintes fundamentos:

“(...), diversamente da conclusão a que chegou o Eminente Desembargador Relator, parece-me notório o prejuízo que possa advir com a venda do bem imóvel objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, esvaziando-se o conteúdo da tutela jurisdicional a ser empreendida ao final, se determinado o desbloqueio da matrícula.

Afinal, imperioso destacar, havendo as partes firmado, ainda em 19 de fevereiro do corrente ano (2020), contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel (prédio comercial) situado à Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha/ES, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), restou demonstrado nos autos que a compradora, ora Agravada, havia antecipado o pagamento da quantia de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) a título de sinal desde o dia 20 de fevereiro do mesmo ano.

De outra banda, em momento algum restou demonstrado pela Agravante, que continua na posse do imóvel, colhendo os frutos dele advindos, portanto, o efetivo repasse à compradora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do aluguel mensal do imóvel recebido no período, quiçá oferecido garantia suficiente ao juízo mediante o depósito de tais valores e, inclusive, daqueles correspondentes à cláusula penal eventualmente pactuada.

Com efeito, considero que a manutenção da medida judicial restritiva que ora recai sobre a matrícula do bem imóvel controvertido não importa maiores restrições ao eventual direito de propriedade da Agravante, que poderá ser plenamente restabelecido, caso demonstrada a ausência de sua culpa para rescisão contratual.

Vale lembrar, por fim, a redação do artigo 10 do CPC/2015, segundo o qual o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.

Assim, considerando que as partes em momento algum suscitaram alegações quanto à validade e(ou) eficácia da cláusula penal pactuada, tenho que mencionado dispositivo legal do Novo CPC configura óbice bastante à instauração do debate acerca de sua aparente excessividade, ao menos, até que as partes possam fazê-lo com antecedência.

Por todo o exposto, peço vênia ao Relator para
divergir de seu voto, a fim de negar provimento integral ao recurso.”

Afinal, após a detida análise dos autos, com especial atenção às particularidades do caso concreto, não logrei encontrar razões jurídicas suficientes para modificar meu convencimento quanto a ser notório o prejuízo de que poderia advir com a venda do bem imóvel objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, esvaziando-se o conteúdo da tutela jurisdicional a ser empreendida ao final, se determinado o desbloqueio da matrícula.

Sobretudo quando, segundo pude averiguar, em momento algum restou demonstrado pela Agravante, ora Embargada, que continua na posse do imóvel, colhendo os frutos dele advindos, portanto, o efetivo repasse à compradora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do aluguel mensal do imóvel recebido no período, quiçá oferecido garantia suficiente ao juízo mediante o depósito de tais valores e, inclusive, daqueles correspondentes à cláusula penal eventualmente pactuada.

Por todo o exposto, estou
acompanhando
o voto proferido pelo Eminente Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A
.

Com relação ao recurso de

PATRIMOVEL LTDA – EPP
, estou
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA - DIVERGENTE

Eminentes pares. Assim como no julgamento do agravo de instrumento, pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria trazida no recurso oposto por
PATRIMÓVEL LTDA – EPP,
no sentido de que houve omissão no julghamento quanto ao fato de que este Câmara não teria
“analisado o RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL À EMBARGANTE. Isso porque, com liberação da indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, a agravante, ora embargada, irá negociá-lo com terceiros (como já há indícios de que foi feito), alienando, assim, o imóvel que poderá garantir a execução dos valores que, ao final da demanda, ao certo, serão devidos à agravada, ora embargante.”
(Página 03 do id 839848).”

Na sequência desta alegação, a Embargante conclui que
“(...) a omissão do v. Acórdão reside na ausência de análise quanto ao risco de lesão irreparável para a agravada-embargante, pelo que, com a concessão de efeitos modificativos, a reforma do v. Acórdão, para que seja dado parcial provimento ao recurso da agravante-embargada, a fim de manter a constrição do imóvel ou ao menos de 20% (vinte por cento) do valor deste, na proporção da multa que é o objeto litigioso (R$1.200.000,00) é medida que se impõe e se requer desde já.”
(Páginas 06-07 do id 839848).

No seu voto o eminente Relator concluiu que
, de fato,
o pedido
não foi objeto de análise deste Órgão Julgador quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada,
razão pela qual
d
eu
provimento aos Embargos de Declaração opostos por Patrimóvel Ltda - EPP para, corrigindo omissão e, com isso, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar à Embargada a prestar, em 15 (quinze) dias, garantia de pagamento do valor respectivo a R$ 1.230.809,20 (um milhão, duzentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos), seja pela oferta de bens, seja pelo depósito em dinheiro em favor do juízo.

Isso porque,
no
voto-vista
que proferi
acomponhando o eminente Relator, fui claro em fundamentar que a ora embargante (
autora/agravada
)

não comprovou
de forma cabal
que a agra
vante p
retende alienar o
imóvel,
a ainda que assim não fosse, uma vez demonstrada a inviabilidade na preservação do contrato, não faz
ia
nenhum sentido obstar que a vendedora promova a alienação da unidade a terceiros, lançando mão de todos os meios juridicamente admitidos à sua transação. É que a lide, da forma como apresentada, encerra discussão acerca da restituição de parte dos valores solvidos pelo comprador. Não se pretend
ia
, assim, preservar a compra do imóvel, o qual poderá, nestes termos, receber nova destinação, inclusive a novos interessados.

Ademais,
também registrei que
não há demonstração de que a agravante/
ré
não tenha patrimônio ou bens suficientes para garantir futuro cumprimento de sentença favorável à pretensão inicial, bem como n
ão há indício de insolvência, dilapidação patrimonial, ou utilização
por ela
de qualquer artifício fraudulento, capazes de frustrar os direitos
perquiridos nesta demanda
.

Como é cediço,
o arresto
é
uma medida
de exceção
e, por isso, o pedido só deve ser deferido diante da prova segura e convincente de que se corre risco insanável a conservação da coisa. O
simples temor
de que a agrava
nte
possa vir a desviar bens, sem a devida comprovação de indícios sérios que efetivamente justifiquem tal argumentação, não autoriza a concessão da
indisponibilidade do imóvel.

Ademais, considerei que além da rescisão a agravada pleiteou na inicial à restituição da integralidade dos valores pagos, acrescidos da multa contratual e das parcelas proporcionais dos alugueres devidos, na quantia total de R$ 2.430.809,20 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos), entendendo, assim, que o depósito do valor do sinal de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) e o percentual acordado a título de aluguéis garantem em parte considerável a pretensão deduzida na inicial.

Como se vê,
a
toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Destaque-se,
que nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, a

“omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1421718/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 08/08/2017)

Assim, firme nos fundamentos que consignei no julgamento do agravo de instrumento,
inauguro divergência para negar provimento a ambos os embargos de declaração, porquanto inexistentes as omissões apontadas.

É como voto.

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001643-11.2020.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADAS:

IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelas partes em razão do Acórdão constante no id 800692, o qual foi sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LIMINAR DEFERIDA PARA TORNAR O BEM INDISPONÍVEL. DEPÓSITO DO SINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL APARENTEMENTE EXCESSIVA. INDISPONIBILIDADE COMO MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Contrato de promessa de compra e venda firmado entre duas sociedades empresárias. Não concretização do negócio por alegado inadimplemento da devedora. Pedido liminar da compradora, deferido, de depósito do valor do sinal e de indisponibilidade do bem objeto do negócio do jurídico a fim de garantir o pagamento de eventual condenação. 2. Medida de indisponibilidade, na espécie, que se revela desarrazoada, já que o valor do bem é muito superior à quantia equivalente ao sinal acrescido da multa contratual. 3. Multa contratual, incidente sobre o valor total do contrato, que, à luz da jurisprudência do c. STJ, aparenta ser excessiva, sendo possível sua eventual redução nos termos do art. 413 do CC. 4. Vendedora que, ademais, não parece estar dilapidando seus bens para frustrar eventual condenação e que demonstra ter patrimônio e bens suficientes a garantir a execução, caso seja condenada ao final do processo. 5. Decisão parcialmente reformada, com indeferimento do pedido de indisponibilidade do bem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 675833).

Como os recursos das partes (Imobiliária Donnabel S/A no id 825287; Patrimóvel Ltda - EPP no id 839848) apontam vícios diversos no julgado recorrido, passo a enfrentar, em separado, os Embargos de Declaração opostos pelas partes (Imobiliária Donnabel S/A no id 825287; Patrimóvel Ltda - EPP no id 839848).

Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Donnabel S/A

Nas razões do recurso da Imobiliária Donnabel, ora Embargante, a mesma sustenta a existência de omissão no Acórdão recorrido, haja vista, em sua perspectiva, a ausência de manifestação acerca do argumento relativo à falta de requisitos para decretação do arresto efetivado pela MM.ª Juíza
a quo
.

Com a devida vênia da Embargante, a omissão por ela indicada simplesmente não existiu, até porque nas razões do Agravo de Instrumento – interposto pela própria Donnabel – não se chegou a afirmar que houve a decretação de arresto, mas, apenas, que a medida da MM.ª Juíza
a quo
de ordenar o depósito do sinal e,
sobretudo
, a indisponibilidade do bem objeto do negócio jurídico havido entre as partes
equivaleria
à medida cautelar de arresto.

Neste sentido, aliás, cito a manifestação constante na página 14 do id 617615:

“Outrossim, ainda que houvesse alguma dúvida acerca de eventual descumprimento contratual, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência que determina o depósito do sinal, de quantia referente a aluguel e, muito menos, a indisponibilidade do bem.

Ora, a liminar configurou verdadeira garantia injustificada do processo, o que conduz à análise da existência de risco de dano.

Guardadas as devidas ressalvas quanto à técnica processual, a

medida impõe ônus equivalente ao arresto, medida excepcionalíssima na legislação processual civil. Para tanto, a Agravada deveria comprovar o risco de insolvência da Agravante, a possibilidade de desfazimento do patrimônio e ocultação de bens.”

Como é possível observar, a alegação da própria Embargante não era a de que houve a decretação de medida cautelar de arresto, mas, sim, a de que o comando imposto pela Magistrada
a quo
tinha a feição de arresto.

E foi exatamente partindo desta compreensão a análise externada por este Órgão Julgador no Acórdão recorrido, conforme se depreende do seguinte trecho do julgado, respeitante à medida de indisponibilidade de bens (e com citação da Decisão liminar proferida por este Relator):

“Também se conclui, ainda que na cognição sumária ora exercida, que não parece razoável admitir a indisponibilidade do bem imóvel (cujo valor é de R$ 6.000.000,00) para garantir futuro pagamento – caso o pedido seja julgado procedente – correspondente a valor do sinal (R$ 1.200.000,00) mais multa contratual e quantia proporcional do aluguel devido à Agravada (R$ 1.230.809,20).

Em suma, aparenta desarrazoado indisponibilizar imóvel de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com base em culpa que ainda precisa ser comprovada, para garantir pagamento, futuro e incerto, de R$ 2.430.809,20 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos).

(...).

Assim, do modo como pretendido pela Agravada – isto é, no sentido de que seria credora da importância de R$ 2.430.809,20 –, o desfazimento do contrato representaria montante próximo a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel objeto do negócio jurídico, o que,
data venia
, soa, sim, manifestamente excessivo e, consequentemente, desarrazoado a medida de indisponibilidade do bem.” (Páginas 07-08 do id 800692).

A questão, pois, que a Embargante aponta como omissa foi, efetivamente, abordada por este Órgão Julgador, ainda que, no trecho citado, não se tenha, expressamente, consignado a expressão “arresto” – embora os requisitos desta citada medida cautelar tenham sido indicados (sobretudo, a inexistência do risco de dilapidação patrimonial).

Quanto, especificamente, o depósito do sinal, a conclusão desta Quarta Câmara Cível considerou a intenção
das partes
de não continuar o negócio jurídico e, por isso mesmo, a razoabilidade de manutenção da ordem de devolução do valor previamente desembolsado pela ora Embargada.

Em resumo, todos os pontos suscitados pela Embargante foram, suficiente e motivadamente, enfrentados por este Órgão Julgador, não havendo, pois, omissão a ser corrigida.

Do exposto, nego provimento ao recurso da Imobiliária Donnabel S/A.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos por Patrimóvel Ltda - EPP

Nos Embargos de Declaração opostos pela Patrimóvel, doravante apenas Embargante, a alegação é de omissão porque este egrégio Colegiado não teria:

“(...) analisado o RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL À EMBARGANTE. Isso porque, com liberação da indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, a agravante, ora embargada, irá negociá-lo com terceiros (como já há indícios de que foi feito), alienando, assim, o imóvel que poderá garantir a execução dos valores que, ao final da demanda, ao certo, serão devidos à agravada, ora embargante.” (Página 03 do id 839848).

Na sequência desta alegação, a Embargante conclui que:

“(...) a omissão do v. Acórdão reside na ausência de análise quanto ao risco de lesão irreparável para a agravada-embargante, pelo que, com a concessão de efeitos modificativos, a reforma do v. Acórdão, para que seja dado parcial provimento ao recurso da agravante-embargada, a fim de manter a constrição do imóvel ou ao menos de 20% (vinte por cento) do valor deste, na proporção da multa que é o objeto litigioso (R$1.200.000,00) é medida que se impõe e se requer desde já.” (Páginas 06-07 do id 839848).

Este pedido subsidiário da ora Embargante, de fato, não foi objeto de análise deste Órgão Julgador quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada.

De início, é verdadeiramente importante ressaltar, ao contrário do que sustenta a Embargante, que o fato do capital social da Embargada (R$ 6.923.132,00) ser equivalente ao bem por ela (vendedora) negociado (R$ 6.000.000,00) não induz, nem de longe, a revelar a incapacidade de cumprir com eventual condenação, já que capital social
não
é sinônimo de patrimônio.

O capital social constitui cláusula obrigatória nos contratos sociais (art. 997, III, do Código Civil) e representa,
grosso modo
, a contribuição dos sócios para início da sociedade, enquanto que o patrimônio consiste, conforme entendimento doutrinário, no “
conjunto de bens de uma determinada pessoa
”
[1]
.

Dito isso, insta salientar, de igual modo, que a circunstância atual dos autos originários é diversa daquela existente quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Ocorreram, registro, uma série de fatos supervenientes que, além de terem dado ensejo a outro Agravo de Instrumento (processo de n.º 5002367-15.2020.8.08.0000),

devem ser levados em consideração nos presentes Embargos de Declaração (conforme disposto no art. 933 do Código de Processo Civil – CPC), até porque as partes já se manifestaram sobre estes fatos novos.

A Embargante, por exemplo, requereu e conseguiu obter o levantamento do sinal que havia sido depositado pela Embargada (esta Decisão que gerou o outro recurso antes mencionado). Para lograr êxito em tal intento, a Embargada ofertou um bem imóvel a título de garantia.

O levantamento da garantia, de certo modo, implicou na restituição das partes ao
statu quo ante
, já que foi a própria Embargante quem disponibilizou o sinal à Embargada.

Essa circunstância ganha especial importância porque só não é possível afirmar, com a certeza que se requer, que as partes retornaram ao estado em que se encontravam antes da negociação porque, agora, quem possui bem indisponível é a Embargante.

Ora, no julgamento objeto dos presentes Embargos de Declaração restou clara a afirmação de que as partes aparentam ser capazes de honrar eventual condenação – em resumo, ao pagamento das multas previstas no contrato; todavia, quem, hoje, demonstrou essa capacidade foi, tão e só, a Embargante.

O que o novo panorama da demanda originária demonstra,
data maxima venia
, é uma violação ao princípio constitucional da isonomia, uma quebra da paridade de armas prevista no art. 7º do CPC, que assim dispõe:

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

A isonomia no processo, aliás, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), representa:

“(...) elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado (...).” (ARE 648629, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-069

DIVULG 07-04-2014

PUBLIC 08-04-2014 RTJ VOL-00237-01 PP-00323).

Também como expressão da isonomia é indispensável trazer a lume o princípio da equivalência material das prestações, assim conceituado na doutrina:

“O princípio da equivalência material busca realizar e preservar o equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após sua execução, para harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações,
seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstâncias possam ser previsíveis
. O que interessa não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, da forma como foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem excessiva para outra, aferível objetivamente, segundo as regras da experiência ordinária e da razoabilidade. (Paulo Lôbo
in
“Direito civil: contratos”. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 70).

Embora a equivalência material das prestações seja mais afeto ao mérito da causa (relacionado ao campo do Direito Civil), não há como deixar de lembrar deste princípio quando se tem em conta, como antes dito, a incidência de princípios de índole constitucional e previstos no CPC e, sobretudo, o fato de que a Autora da demanda (a Embargante Patrimóvel) é, de fato, quem prestou garantia de cumprir eventual condenação.

Ora, eventual improcedência do pedido inserto na petição inicial, em tese, não representa condenação da Embargante, já que a natureza da demanda, inequivocamente, não é de caráter dúplice, o que significa dizer que a Autora é, hoje, quem garante pagamento de verbas que, em verdade, decorreriam da extinção do contrato – e não da demanda em si.

Assim, em razão de fatos ocorridos depois da interposição do Agravo de Instrumento a omissão apontada pela ora Embargante é real e de extrema relevância, cabendo, em meu sentir, a correção deste vício para, ao menos, tentar possibilitar certa isonomia entre as partes, reestabelecer a paridade de armas e, ainda, garantir a equivalência material das prestações.

A solução que proponho, pois, é que a correção do vício indicado nas razões do recurso da Embargante deve importar no dever da Embargada de
também
prestar garantia de que pode solver eventual condenação ao pagamento da multa contratual e do valor do aluguel que seria devido à Embargante (no total de R$ 1.230.809,20).

Ressalto, por fim, que não obstante seja certo que a discussão relativa a quem deu causa à rescisão deve ser, primeiro, resolvida na Instância
a quo
, me parece inquestionável – a Embargada não contesta tal ponto – que a obrigação de repassar os aluguéis do bem objeto do contrato à Embargante não foi cumprida, sendo mais um fator para preservar a isonomia entre as partes.

Do exposto, pedindo vênias pelo alongar do voto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Patrimóvel Ltda - EPP para, corrigindo omissão e, com isso, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar à Embargada a prestar, em 15 (quinze) dias, garantia de pagamento do valor respectivo a R$ 1.230.809,20 (um milhão, duzentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e vinte centavos), seja pela oferta de bens, seja pelo depósito em dinheiro em favor do juízo.

A Embargada deverá ser advertida que a ausência do dever de prestar garantia (ônus do qual a Embargante já se desincumbiu), importará na possibilidade do Juiz
a quo
tomar as providências necessárias a tal mister.

É como voto.

[1]

Mauro Rodrigues Penteado
in
“Aumentos de Capital das Sociedades Anônimas.” São Paulo: Saraiva, 1988, p. 12).

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001643-11.2020.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADAS:

IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVANTE. VÍCIO CONFIGURADO QUANTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DA AGRAVANTE CONHECIDO DE DESPROVIDO. RECURSO DA AGRAVADA CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Não se há falar em omissão se o Tribunal se manifesta suficientemente sobre as questões que lhe foram submetidas, não há falar em omissão. Recurso da parte Agravante conhecido de desprovido. 2. Há efetiva ocorrência de omissão quanto o Tribunal deixa de se manifestar sobre requerimento subsidiário feito pela parte, o qual ganhou especial relevo em razão de fatos supervenientes ocorridos depois da interposição do agravo. 3. Incidência dos princípios da isonomia, da paridade de armas e da equivalência material das prestações. 4. Correção do vício que visa assegurar a igualdade de tratamento, dado que o autor do processo prestou garantia de pagamento de eventual condenação, devendo o mesmo ocorrer com o réu. 5. Recurso da parte agravada conhecido e provido, com atribuição de efeitos modificativos de julgado. Acórdão parcialmente reformado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração da Imobiliária Donnabel S/A e, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração da Patrimovel Ltda - EPP, nos termos do voto do Relator.